Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. BANCO DE LEITE MATERNO. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. SÚMULA 27 DA TUJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 21.452,27, a título de indenização de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, referente ao período de abril/2020 a março/2025.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que faz jus ao recebimento da gratificação por ter comprovado que exerce suas atividades no Banco de Leite Humano da Região de Saúde Sul, desempenhando integralmente suas funções vinculadas à atenção básica à saúde. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a parte recorrente faz jus ao recebimento da GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, informou a parte autora que exerce o cargo de Técnica em Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, estando lotada no Núcleo de Banco de Leite Humano, desde 10/9/2012, exercendo atividades relacionadas com a atenção primária à saúde, sem receber a GAB.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais.
6. Nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. No caso, o documento de ID 76699286 detalha as atividades de rotina efetivadas pela servidora: “Exercer atividades de Técnico de Enfermagem, onde realiza o atendimento em contato direto ao recém nascido e a puérpera no banco de leite, oferecer assistência ao binômio no momento da amamentação, orientando manejo, extração manual do leite cru, promoção, incentivo e aconselhamento a amamentação exclusiva do leite humano; recebimento, manuseio, pasteurização e controle de qualidade de leite humano cru; cadastro e captação de doadoras para a habilitação de doação; realizar testes rápidos (HIV, HEPATITE B e C, VDRL) no banco de leite conforme solicitação da chefia; participar de seminários e palestras de orientação em eventos e postos de saúde da região e entorno; coleta de leite materno cru na residência das doadoras cadastradas com auxílio do corpo de bombeiro; eventualmente, visitas domiciliares para realização de teste rápido de HIV, HEPATITE B e C, VDRL; desenvolver atividades afins”.
8. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a requerente, técnica de enfermagem, com lotação no Núcleo de Banco de Leite Humano, da SES/DF, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, informação confirmada por sua chefia imediata, indicando que as funções por ela desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n. 2436/2017, do Ministério da Saúde. Precedentes TJDFT: Acórdão 2030253, Acórdão 2030157.
9. Portanto, faz jus a parte autora à percepção da gratificação no percentual de 10% da GAB, pois cumpre carga horária de 40 horas semanais integralmente em ações básicas de saúde, consoante determina a Lei 318/1992, devendo a sentença recorrida ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento retroativo da Gratificação de Incentivos às Ações Básicas de Saúde, no percentual de 10% sobre o vencimento básico da recorrente, referente ao período de abril/2020 a março/2025. A correção do valor por meio da soma do principal corrigido acrescido de juros de mora deve ser aplicada até novembro de 2021, aplicando-se a correção por meio da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC n. 113/2021.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT – Acórdão 1339286, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Turma de Uniformização, j. 13.5.2021; TJDFT, Acórdão 2030253, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6/8/2025; Acórdão 2030157, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 6/8/2025.